Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019698-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA D E S P A C H O Manifeste-se Pereira Administração e Participações Ltda., sobre o certificado pelo Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator